Tribunal: TJBA
Processo: 8047350-56.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8047350-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARINALVA LIMA FIGUEIREDO Advogado(s): MARCELLE MENEZES MARON IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP) REFERÊNCIA V. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE ATIVOS E INATIVOS. CARÁTER GENÉRICO DA VANTAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM A GFPM. CUMULAÇÃO COM A GHPM. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por pensionista de policial militar, com o objetivo de obter o pagamento da Gratificação de Atividade Policial (GAP), na referência V, e da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), no percentual de 125%, com base no direito à paridade entre ativos e inativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a impetrante, na condição de pensionista de policial militar, faz jus à incorporação da GAP, na referência V, com base na paridade e no caráter genérico da gratificação; (ii) estabelecer se é devida à impetrante a percepção da CET no percentual de 125%, conforme valores atribuídos aos oficiais da ativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do TJ/BA reconhece o caráter genérico da GAP, o que permite sua extensão aos inativos e pensionistas, com fundamento na paridade prevista no art. 121 da Lei nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares da Bahia). 4. O art. 42, § 2º, da CF/1988, combinado com o art. 48 da Constituição do Estado da Bahia, assegura aos militares e seus pensionistas regime jurídico próprio, com direito à paridade remuneratória. 5. A impetrante demonstrou que seu instituidor cumpria os requisitos legais para percepção da GAP, inclusive a jornada de 40 horas semanais e percepção anterior da gratificação, o que autoriza a substituição da Gratificação de Função Policial Militar (GFPM) pela GAP. 6. A cumulação da GAP com a GHPM é admitida, por se tratarem de gratificações com fatos geradores distintos, ao contrário da GFPM, cuja natureza e fato gerador se confundem com a GAP, sendo vedada a sua cumulação. 7. A jurisprudência do TJ/BA e o entendimento do STF afastam a incidência da Súmula Vinculante nº 37 nos casos em que há norma legal estadual prevendo a paridade, não se configurando atividade legislativa por parte do Judiciário. 8. A pretensão ao recebimento da CET no percentual de 125% não merece acolhimento, pois a impetrante é pensionista de militar com patente de Sargento, e a CET no percentual postulado é reservada a oficiais da ativa. 9. Não há decadência, tendo em vista o caráter de trato sucessivo da omissão administrativa, o que implica renovação mensal do prazo para impetração do mandado de segurança. 10. A via do mandado de segurança é adequada, por se tratar de omissão concreta e não impugnação a lei em tese. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Rejeição das preliminares. Segurança parcialmente concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8047350-56.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante, MARINALVA LIMA FIGUEIREDO, e, como impetrado, o SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e Outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR as preliminares e, no mérito, CONCEDER EM PARTE A SEGURANÇA vindicada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)